Tribunal: STF
Processo: RE 100893
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTIMAÇÃO. VETO REGIMENTAL. SÚMULA 282.
NÃO SE CONHECE DO RECURSO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIA DE DIREITO
PROCESSUAL CIVIL, RELATIVA A INTIMAÇÃO (ART-325-VII DO REGIMENTO
INTERNO), A FALTA DE QUALQUER DAS RESSALVAS DO CAPUT DA MESMA NORMA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 282.
RECURSO NÃO CONHECIDO.